Tribunal: TJES
Processo: 5029262-63.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029262-63.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEANDRO JUNIOR MOITINHO DIAS
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado n° 5029262-63.2024.8.08.0035

Recorrente: BANCO DO BRASIL S/A

Recorrido: LEANDRO JÚNIOR MOITINHO DIAS

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO/EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO UNILATERAL DE TRANSAÇÕES VIA PIX ABAIXO DO LIMITE DISPONÍVEL NO APLICATIVO
.
PERMISSÃO DE TRANSAÇÕES ACIMA DO LIMITE DO CARTÃO DE CRÉDITO SEM CONSENTIMENTO DO CONSUMIDOR.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES CLARAS E IMPLANTAÇÃO DE MECANISMO DE CONTROLE DE LIMITE.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 – A controvérsia recursal reside em examinar a legalidade da conduta do banco recorrente que
(i)
limitou as operações via PIX do autor a patamares inferiores ao contratado/anunciado e
(ii)
permitiu transações que extrapolaram o limite do cartão de crédito sem anuência expressa do cliente.

3 - O banco recorrente sustenta em suas razões que a concessão e a manutenção de limites de crédito constituem mera liberalidade da instituição, pautada em critérios de risco
.
Embora tal tese encontre respaldo nas diretrizes regulatórias do Banco Central, a autonomia privada e a política interna de crédito não conferem à instituição o direito de agir à margem dos deveres de boa-fé, transparência e informação clara (art. 6º, III, do CDC).

4 -
Se o aplicativo bancário informava ao consumidor o limite diário de R$ 3.000,00 (três mil reais) para operações via PIX, a imposição de restrição técnica para valores acima de R$ 1.000,00 (um mil reais), sem qualquer comunicação prévia, fundamentada ou clara ao correntista, configura evidente falha na prestação do serviço por omissão informativa.
O consumidor tem o direito de saber quais são os exatos critérios de segurança aplicados ao seu caso concreto.

5 - De igual modo, a permissão unilateral de transações acima do limite originalmente pactuado no cartão de crédito, sem aviso prévio ou consentimento específico do titular, viola o controle financeiro do consumidor, mostrando-se perfeitamente razoável e acertada a determinação judicial para que o banco disponibilize ou assegure um mecanismo eficaz que respeite o limite avençado, salvo se o cliente autorizar o contrário de forma expressa.

6 - Recurso conhecido e improvido. Condenação da parte recorrente em custas processuais. Sem condenação em honorários sucumbenciais (parte autora não se encontra assistida por advogado).

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)